Tribunal: TJMT
Processo: 1006507-61.2020.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006507-61.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAQUIM HELIO DA SILVA LARA - CPF: 156.205.141-53 (RECORRENTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEVIDAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos atinentes ao contrato que possui junto à instituição bancária, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não havendo sequer comprovação de solicitação de encerramento de conta ou de reclamação administrativa acerca da alegada ausência de encerramento da conta corrente, inexiste ilicitude ou abusividade da conduta da instituição financeira em proceder à negativação por débito existente.

Portanto, não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar que determinou a baixa nome da parte promovente do cadastro negativo, declarou a inexistência do débito inscrito e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da inscrição do nome do consumidor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo procedente a pretensão contida
na inicial para o fim de:

a) CONFIRMAR a liminar deferida
nos autos;

b) DECLARAR a inexistência de débito
da parte autora com a reclamada, objeto da demanda;

c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 7. 000,00
(sete mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que, no caso dos autos, a parte promovente esteve por longo período inadimplente, razão pela qual não há se falar em ato ilícito. Alega a ausência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente, ora recorrida, que possuía conta junto à parte promovida e que, após cessado o benefício previdenciário que recebia - aposentadoria por invalidez, parou de movimentar a conta, acreditando que a mesma enceraria automaticamente.

Afirmou, todavia, que em 14/07/2020, ao tentar um financiamento de veículo foi informado que não seria possível, em razão da existência de uma restrição existente em seu nome realizada pela parte promovida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito.

A parte recorrida na inicial declarou que não possui qualquer débito com a recorrente, conforme trechos que cito:

“Por decisão do Tribunal transitada em julgado, o autor teve cessado seu benefício em 2017 (docs. anexos), deixando de auferir esta renda, e, portanto, parando de utilizar sua conta em virtude disto.

(...)

Essa suposta dívida seria em virtude de tarifas bancárias, IOF e encargos bancários, totalmente indevidos, uma vez que sequer utilizou sua conta após 2017 e ainda por serem tais cobranças são indevidas, por tratar-se de conta aposentadoria.”

Assim, sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos atinentes ao contrato que possui junto à instituição financeira, o que não restou comprovado, de modo que não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela parte promovida, ora recorrente, a ensejar reparação por dano moral.

Em que pese a alegação da parte recorrida de que a conta era exclusivamente para recebimento de proventos da aposentadoria por invalidez, verifico pelo extrato juntado na inicial que se trata de conta corrente.

Registro que a mera ausência de movimentação de conta não enseja a suspensão das cobranças de tarifas bancárias, tampouco dos serviços contratados.

Portanto, não havendo comprovação de solicitação de encerramento de conta ou de reclamação administrativa acerca da alegada ausência de encerramento da conta corrente, bem como da quitação do saldo devedor da conta corrente, inexiste ilicitude ou abusividade da conduta da instituição financeira em proceder à negativação por débito existente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021